Tribunal: TJMT
Processo: 1002424-59.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002424-59.2016.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Litisconsórcio, Nulidade, Extinção da Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), JOAO BATISTA MORIZZO - CPF: 304.084.231-53 (AUTOR), OSVALDO ANGELO MORIZZO - CPF: 042.819.770-15 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REU), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GILCE RITA MORIZZO GUIMARAES - CPF: 502.301.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GETULIO BALBINO GUIMARAES JUNIOR - CPF: 345.658.761-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANA KONAGESKI MORIZZO - CPF: 378.135.441-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE MARIA DE CARVALHO AGUIAR MORIZZO - CPF: 568.207.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA FÁTIMA MORIZZO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), INETE TEREZINHA MORIZZO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – EMBARGOS DO DEVEDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – NÃO CONFIGURAÇÃO – INOVAÇÃO TEMÁTICA NA AÇÃO RESCISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

É vedada a propositura de Ação Rescisória, com fundamento na manifesta violação da norma jurídica, mediante inovação argumentativa, que fora deixada de ser feita no momento oportuno, pois não se trata de via recursal com prazo de dois anos.

R E L A T Ó R I O

Colenda Turma:

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de tutela provisória, proposta por
JOAO BATISTA MORIZZO e OSVALDO ANGELO MORIZZO
objetivando rescindir a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos dos Embargos do Devedor à execução de obrigação de fazer opostos em face do Estado de Mato Grosso (proc. n. 0001167-37.2011.811.0082, Cód. 21304), julgou improcedente a ação.

Sustenta o cabimento da ação, com fulcro no art. 485, V, do CPC/73, ao argumento de manifesta violação à norma jurídica, consubstanciadas na: (i) ausência de interesse processual diante da inexigibilidade do título; (ii) ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32 e art. 206, §5°, do CC; (iii) necessidade de formação de litisconsórcio necessário unitário; (iv) ocorrência de cerceamento de defesa diante da prolação da sentença durante o prazo de resposta da carta precatória e (v) ocorrência de perdão das infrações ambientais diante da regularidade no cadastro ambiental rural (CAR) e licença ambiental única (LAU).

Pugna pela concessão de tutela provisória de evidência “
para fins de SUSPENDER a Ação de Execução de Obrigação de Fazer, Código 10585 (n° única 417-69.2010.811.0082), bem como suspender o cumprimento da sentença proferida nos Embargos à Execução, código 21304 (n° única 1167-37.2011.811.0082), ambos apensos e em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente, instalada nesta Capital
” e, no mérito, para que “
a presente ação seja julgada totalmente
PROCEDENTE
, rescindindo-se a sentença com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil, com base nos itens IV e V e a consequente restituição do depósito ao autor (CPC, art. 974)
.”

Contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 426022.

Na decisão de Id. 545668 o Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, indeferiu a tutela de evidência.

Impugnação à contestação no Id. 631025.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 698482 opina pelo desprovimento da Ação Rescisória.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 26 de abril de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Colenda Turma,

Como relatado, cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA proposta por
JOAO BATISTA MORIZZO e OSVALDO ANGELO MORIZZO
objetivando rescindir a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos dos Embargos do Devedor à execução de obrigação de fazer opostos em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a ação.

Sem delongas, a ação deve ser julgada improcedente.

Isso porque, pacífico é o entendimento do Superior Tribunal de é vedada a propositura de Ação Rescisória, com fundamento na manifesta violação da norma jurídica, mediante inovação argumentativa, que fora deixada de ser feita no momento oportuno, pois não se trata de via recursal com prazo de dois anos, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. IPC DE MARÇO DE 1990. INCORPORAÇÃO DE 84,32%. ALEGADO VÍNCULO CELETISTA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/1973 (vigente na data do trânsito em julgado do acórdão rescindendo), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. 2.
Na ação rescisória fundada no inciso V do art. 485 do CPC/1973, a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa
. 3. In casu, a matéria relativa ao vínculo dos réus e o consequente direito ao recebimento do reajuste de 84,32% não foi debatida na instância ordinária nem no acórdão rescindendo, o qual se restringiu a afastar a limitação temporal do reajuste. 4. Na verdade, o autor pretende a rediscussão do entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo, sendo certo, contudo, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, em razão do seu caráter excepcional. A análise de matéria transitada em julgado e protegida pela coisa julgada somente tem cabimento quando a decisão estiver maculada por vício de extrema gravidade, não verificado no caso.5. Pedido rescisório improcedente. (AR 3.823/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2021, DJe 05/04/2021)
(destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO E NULIDADE DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E FEIÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. (...) 2.
Embora não se exija o atendimento ao requisito do prequestionamento em sede de ação rescisória, porquanto se trata de ação originária, é inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC/1973, "quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo" (AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013). 3. A jurisprudência do STJ veda a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita in oportune tempore, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos (AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 24/02/2017)
. (...) (AR 5.388/AC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 25/03/2019)
(destaquei)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

AÇÃO RESCISÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS, ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS E PRAZO PRESCRICIONAL DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA – CONSTATAÇÃO – ERRO DE FATO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – MATÉRIA AMPLAMENTE DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Conforme o entendimento jurisprudencial, é vedada a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita no momento oportuno, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos
. É cediço que para se rescindir a coisa julgada por erro de fato é indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, consoante regra descrita no art. 966, §2o, do CPC, contudo, no caso vertente, as questões trazidas à baila pela autora foram devidamente tratadas, razão pela qual já se decidiu que, se houve pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória (STJ, REsp n. 267.495/RS, 2a Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 19.03.2002) No caso, a autora não comprovou a hipótese de cabimento da ação rescisória alegada, motivo pelo qual, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal para rediscutir a matéria dirimida no processo originário, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe. Precedentes do STJ. (N.U 1008643-20.2018.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 18/08/2020)
(destaquei)

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – ARTIGO 4o DO DECRETO N. 20.910/32 – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – TEMA NÃO ENFRENTADO PELO ACÓRDÃO RESCIDENDO – INOVAÇÃO TEMÁTICA NA AÇÃO RESCISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
No âmbito da ação rescisória, fundamentada na existência de manifesta violação da legislação federal (art. 966, V, CPC), é vedado à parte autora trazer inovação argumentativa sobre questão que não foi oportunamente enfrentada no acórdão rescindendo
. (N.U 1008161-09.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
(destaquei)

No caso, verifica-se que as questões ora levantadas na Rescisória – inexigibilidade do título, prescrição, litisconsórcio necessário unitário, cerceamento de defesa e perdão das infrações ambientais – não foram debatidas na decisão rescindenda, que cuidou apenas de afastar a preliminar de nulidade da citação por edital rejeitando os embargos, no mérito, por descumprimento da obrigação avençada no termo de compromisso de compensação diante da existências de pendências no respectivo projeto apresentado ao órgão ambiental.

Portanto, considerando que os Autores não suscitaram as questões no momento oportuno e, consequentemente, não havendo discussão sobre a matéria na sentença rescindenda, não há como levantar a temática na via estreita da Ação Rescisória, sob a alegação de manifesta violação da norma, visto que não se pode desconstituir pontos inexistentes.

Na verdade, pretendem os Autores a rediscussão do entendimento jurídico aplicado pela sentença rescindenda, sendo vedado, contudo, à luz
dos postulados da segurança juridica e da estabilidade da demanda,
o uso da via excepcional da Ação Rescisória como sucedâneo recursal.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando os Autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021